Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708593-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYON ALVES DO CARMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lyon Alves do Carmo contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais n. 0755398-76.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele (id 225617772 dos autos originários). O agravante alega que as vinte e sete (27) contas bancárias de sua titularidade localizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) são antigas e não são mais utilizadas. Sustenta que a existência de contas bancárias inativas ou sem movimentação relevante é insuficiente para presumir a sua capacidade financeira. Defende a imprescindibilidade de análise de sua situação econômica. Afirma que juntou a sua declaração de pobreza nos autos originários. Acrescenta que inexiste qualquer documento que infirme a sua declaração. Ressalta que a carteira de trabalho e previdência social comprova a sua remuneração baixa. Destaca que possui grau de instrução baixo, é pessoa simples e destituído de bens e valores consideráveis. Argumenta que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Alega que o critério para aferir a hipossuficiência deve ser o de renda mensal inferior a três (3) salários-mínimos utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Sustenta que a escolha do foro de domicílio do consumidor para a propositura de ação judicial trata-se de mera faculdade. Defende que a escolha do foro de Brasília não implica gasto adicional ao Estado ou às partes porquanto consignou em sua petição inicial que não deseja a realização de audiência de conciliação. Destaca que as audiências são realizadas eletronicamente. Explica que a escolha do foro tem natureza territorial, de modo que não enseja o reconhecimento de capacidade econômica. Transcreve julgados em favor de sua tese. Cita o art. 99 do Código de Processo Civil, o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O preparo não foi recolhido. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. O agravante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil (id 69665665). O agravante apresentou manifestação em que requereu o prosseguimento do feito (id 70729981). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 101, caput e § 1o, do Código de Processo Civil prevê que a decisão que indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça é recorrível por agravo de instrumento e o recorrente estará dispensado do recolhimento das custas até a decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o relator determinará o recolhimento das custas processuais ao recorrente no prazo de cinco (5) dias após confirmada a denegação da benesse, sob pena de não conhecimento do recurso. A dispensa de recolhimento do preparo ao recorrente que interpõe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade da justiça perdura somente até a análise da matéria. Essa análise é realizada antes do julgamento do mérito do recurso. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, ante a ausência de recolhimento de preparo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. O agravo de instrumento foi manejado contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação promovida pela agravante, na qual a autora não comprovou a hipossuficiência financeira, mesmo intimada a fazê-lo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de recolhimento de preparo recursal configura cerceamento de defesa quando o mérito do recurso trata da concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida fundamenta-se no artigo 932, inciso III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer recurso inadmissível, incluindo os que não cumprem requisitos processuais, como o recolhimento de preparo. 4. O artigo 1.007 do CPC prevê que o não recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, salvo exceções que não se aplicam ao caso. 5. A exigência de preparo para admissibilidade do recurso, mesmo quando se discute o direito à gratuidade, é legítima, conforme o artigo 101, §2o, do CPC. Não há cerceamento de defesa, pois a agravante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência e recolher o preparo, permanecendo inerte. 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a deserção por falta de preparo não infringe os princípios do contraditório ou da ampla defesa, desde que respeitados os prazos e normas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo recursal configuram deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC. 2. A exigência de preparo, mesmo quando se discute o direito à gratuidade de justiça, é válida e não constitui cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 99, §7o, 101, §2o, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.695.848, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.06.2020. TJDFT, Acórdão 1848261, 8a Turma Cível, Rel. Eustáquio de Castro, j. 16.04.2024. TJDFT, Acórdão 1800455, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 12.12.2023. (Acórdão 1946354, 0750161-98.2023.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 19.11.2024) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 0749186-76.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 16.4.2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 3. Importante que se esclareça que a parte agravante se quedou inerte, deixando de acostar aos autos quaisquer elementos que pudesse demonstrar, de forma mais robusta, o efetivo estado de hipossuficiência alegado. 4. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, de modo que, caso a parte recorrente, intimada para seu recolhimento, quedar-se inerte, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são medida impostas pela lei, na forma prevista no art. 101, § 2o, do CPC. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1716525, 0729263-98.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.6.2023) A decisão de id 69665665 examinou a questão. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e manteve o entendimento da decisão agravada. O agravante foi intimado efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil supracitado, mas não cumpriu a diligência. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator